Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705713-33.2020.8.07.0004 RECORRENTE: NELSON RICARDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão defensiva de absolvição. Improcedência. Relevância da palavra da vítima e da testemunha policial. Reconhecimento inconteste do réu como autor do fato criminoso. Arrependimento posterior não configurado. Fuga após a subtração e contenção do réu por populares. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Pena definitiva adequada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, defendendo a ausência de prova para subsidiar a causa de aumento da pena pelo uso de arma branca, bem como a aplicação do benefício do arrependimento posterior. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 25569175). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005